Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714208-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS AGRAVADO: LIBNI SAMAY DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede de ação de conhecimento proposta por LIBNI SAMAY DE ANDRADE, deferiu a tutela de urgência para determinar a permanência da autora na seleção do FIES nas vagas da requerida, mesmo que o prazo para comparecimento no banco não seja cumprido, e determinar a retificação da DRI, que considera todos os descontos de bolsa e pontualidade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado o valor ao montante de R$ 10.000,00. A requerida requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, “para seja cassada a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte agravada; 2. A concessão de efeitos suspensivos ao presente agravo, a fim de suspender a aplicação da multa diária determinada pela decisão agravada.” É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, colhe-se dos autos originários que a requerida foi regularmente citada e intimada, por oficial de justiça, no dia 13/03/2024, com a juntada do mandado ocorrido na mesma data (ID 189800601 dos autos de origem). No particular, o colendo STJ já firmou tese no seguinte sentido: "Nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta". (Tema Repetitivo 379/STJ). Dito isso, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento foi interposto tão somente em 08/04/2024. Desta forma, o prazo recursal em questão, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC (15 dias) foi, de fato, descumprido, eis que o termo “ad quem” para tal desiderato se findou em 04/04/2024. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT, por não observar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. P. I. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator